Tribunal: TJMT
Processo: 1006290-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006290-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDRESSA DA CRUZ ALVES BARBOSA - CPF: 061.003.971-70 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006290-10.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de CUIABA/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. no 1006290-10.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por
ANDRESSA DA CRUZ ALVES BARBOSA
, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de

R$ 2.362,50
a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente da apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (cf. ID 102909493).

A Seguradora/apelante discorda do valor dos honorários, fixados em R$ 1.300,00, dizendo que é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de 10 a 20% sobre o valor da condenação., sustentando, ainda, que a apelada deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois não sucumbiu em maior proporção.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID
102909495
).

Nas contrarrazões de ID n
o 102909498
,
a
apelad
a
pugna pelo desprovimento do recurso
e requer que os honorários advocatícios seja majorado em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

A autora acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID no 102909486
) demonstrou que apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior direito em grau leve (25%),

caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim quantificado em
R$ 2.362,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira (R$ 13.500,00), mas como conquistou menos de 20% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar percentual de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, se minorado o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, o nobre causídico fará jus a apenas R$ 472,44 daí porque cabível aplicar-se o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, malgrado o resultado econômico pífio obtido, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, fixado em R$ 1.300,00, deve ser mantido, porque remunera com justeza e comedimento o desempenho da atividade postulatória desenvolvida pelo advogado da parte autora.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “
quantum
” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o emprenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, nalgumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

A sentença fixou a verba honorária com justeza e comedimento, e, devidamente atrelada à regra do §8o do art. 85 do CPC, deve ser confirmada e mantida.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022